Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600506-31.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600506-31.2024.6.16.0195

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600506-
31.2024.6.16.0195, que, com amparo nos artigos 57-C, § 1º, I, da Lei 9.504/97 e artigo 29, § 1º, da
Res. 23610/2019-TSE, julgou procedente a presente representação, confirmando a liminar
anteriormente deferida e, com amparo nos artigos 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e artigo 29, § 2º, da
Res. 23610/2019-TSE, aplicou a cada um dos representados, Rbc On Line, Carlos Augusto Mateus e
Ângelo Andreatta, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou cópia da presente à
Fazenda Pública Estadual para apuração de eventual irregularidade fiscal pela pessoa jurídica
Carlos Augusto Mateus MEI. (Representação ajuizada por Coligação "Pra Continuar a Ser Joia" em
face de Rbc Online, Carlos Augusto Mateus e Ângelo Andreatta, com fulcro no art. 96 da Lei n.º
9.504/97, alegando em síntese a divulgação de propaganda irregular no perfil da primeira
representada, pessoa jurídica de direito privado, razão social Carlos Augusto Mateus MEI, de
propriedade do segundo representado, que também é proprietário e administrador da página.
Alegou que referidas publicações dizem respeito a pesquisas fraudulentas tendenciosas, além de
vídeos que beneficiam o terceiro Representado, Sr. Ângelo Andreatta, candidato a Prefeito de
Quatro Barras" e informou que a divulgação da enquete está sendo discutida em outros autos,
discorrendo acerca da sua natureza de propaganda. Aduziu que, além de tais pesquisas, também
foram publicados cinco vídeos produzidos e editados pela campanha do candidato a Prefeito,
terceiro representado, sendo que quatro deles mencionam expressamente "Propaganda Paga" e
outras informações características de propaganda eleitoral como número e nome do candidato e
vice, CNPJ do contratante e da contratada alegando que é nítido o caráter tendencioso da
propaganda e que as ilegalidades são de conhecimento do terceiro representado na medida em
que as propagandas veiculam dados oficiais da candidatura, sendo ele beneficiário das
publicações e afirmou que, ainda que se alegue que a primeira representada não é pessoa jurídica,
também haveria irregularidade em razão da impossibilidade de contratação de pessoa física para
realização de propaganda eleitoral. Por fim ponderou acerca da possibilidade da propaganda
interferir no eleitorado pedindo a concessão de liminar para retirada do conteúdo, a tutela inibitória
para evitar novas publicações e a procedência final do pedido). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
55.096.354 CARLOS AUGUSTO MATEUS (EMBARGANTE)
RAFAEL FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO MATEUS (EMBARGANTE)

RAFAEL FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS /
SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS -
PR (EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199602
13/11/2024
18:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44199602 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.482

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600506-
31.2024.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO MATEUS
ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA - OAB/PR96720
EMBARGANTE: 55.096.354 CARLOS AUGUSTO MATEUS
ADVOGADO: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA - OAB/PR96720
EMBARGADA: PRA CONTINUAR A SER JOIA[REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB /
PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
PERFIL
DE
PESSOA
JURÍDICA.
MULTA.
PRIMEIROS
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ângelo Andreatta interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral, em
Campina Grande do Sul/PR, que julgou procedente a Representação proposta pela Coligação "Pra continuar
a ser joia".
2. A sentença reconheceu a divulgação de propaganda eleitoral irregular em perfil de rede social de pessoa
jurídica, nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei das Eleições, aplicando multa de R$ 10.000,00 aos três
representados.

Num. 44199602 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
3. No recurso, o recorrente alegou ilegitimidade passiva, por ausência de prova de seu prévio conhecimento
da propaganda, com base no art. 40-B da Lei nº 9.504/97, e pleiteou a redução da multa.
4. O Tribunal reduziu a multa para o mínimo legal de R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença.
5. Ângelo Andreatta e Carlos Augusto Mateus opuseram embargos de declaração ao acórdão nº 65.085.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à
ciência inequívoca do candidato sobre a
propaganda irregular;
(ii) possibilidade de designação de audiência de conciliação nos termos da Resolução nº 936/2024-TRE/PR;
(iii) existência de duplicidade de multa aplicada
ao
CPF
e
ao
CNPJ
do
embargante,
caracterizando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de Ângelo Andreatta alegam omissão quanto ao conhecimento prévio da propaganda
irregular. No entanto, o acórdão foi claro ao concluir que a contratação de propaganda paga, vinculada ao
CNPJ do candidato, demonstrou seu prévio conhecimento, nos termos do art. 40-B da Lei das Eleições.
8. Em relação ao pedido de audiência de conciliação, a manifestação expressa da parte contrária no sentido
de não ter interesse inviabiliza a designação, conforme art. 5º da Resolução nº 936/2024-TRE/PR.
9. Quanto ao bis in idem alegado por Carlos Augusto Mateus, concluiu-se que a aplicação de multa tanto ao
CPF quanto ao CNPJ não constitui duplicidade, uma vez que não houve recurso quanto à multa imposta à
pessoa jurídica.
10. Os embargos de Carlos Augusto Mateus foram considerados intempestivos, uma vez que este não
recorreu da sentença de origem, restando preclusas as questões suscitadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Ângelo Andreatta conhecidos e rejeitados. Embargos de Carlos Augusto Mateus não
conhecidos por intempestividade.
12. *Tese de julgamento*: "A contratação de propaganda eleitoral paga por CNPJ de campanha implica o
prévio conhecimento do candidato, caracterizando a irregularidade prevista no art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº
9.504/97. A ausência de recurso da pessoa jurídica impede rediscussão da multa aplicada."
### Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, inc. I; art. 40-B.
- Resolução TSE nº 23.608/2019, arts. 22, caput, e 24, § 7º.
- Resolução nº 936/2024-TRE/PR, art. 5º.

Num. 44199602 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
### Jurisprudência relevante citada
- TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060034751, Min. Raul Araújo, DJE, 14/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração de Ângelo Andreatta, e,
no mérito, rejeitou-os, e não conheceu dos embargos de declaração de Carlos Augusto Mateus,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos por Ângelo Andreatta (id. 44150375) e por
Carlos Augusto Mateus (id. 44154201) ao acórdão nº 65.085, desta Corte Regional Eleitoral, que
conheceu do recurso eleitoral manejado por Ângelo Andreata e lhe dar parcial provimento, para
reduzir a multa que lhe foi imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo hígida a r.
sentença de 1º grau em seus demais termos (id. 44144284), recebendo a seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. MULTA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ângelo Andreata interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral,
em Campina Grande do Sul/PR, que julgou procedente a Representação proposta pela Coligação
"Pra continuar a ser joia".

Num. 44199602 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
2. A sentença reconheceu a divulgação de propaganda eleitoral irregular em perfil de rede social
pertencente a pessoa jurídica, em desacordo com o art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições,
aplicando multa individual de R$ 10.000,00 aos três representados.
3. No recurso, o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ausência de
prova de seu prévio conhecimento da propaganda irregular, nos termos do art. 40-B da Lei das
Eleições.
4. No mérito, sustentou que o perfil utilizado é de pessoa física, ainda que registrado como MEI, e
que a propaganda não foi divulgada em nome de pessoa jurídica. Também pediu a redução da
multa, alegando arrecadação de campanha limitada a R$ 70.000,00.
5. A sentença foi mantida em parte pelo Tribunal, que afastou a preliminar, mas reduziu a multa
para o mínimo legal de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve divulgação irregular de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica;
(ii) saber se é possível reduzir a multa aplicada ao recorrente, considerando o montante
arrecadado na campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois as provas demonstram que o recorrente
tinha conhecimento prévio da propaganda irregular, conforme art. 40-B da Lei nº 9.504/97. A
divulgação foi identificada como paga, com menção ao CNPJ do recorrente, o que evidencia seu
envolvimento direto.
8. No mérito, restou comprovado que o perfil utilizado misturava conteúdos pessoais e
empresariais, mas a propaganda foi veiculada sob o caráter empresarial do perfil RBC Online, o
que caracteriza a irregularidade prevista no art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
9. A multa imposta ao recorrente foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando que ele não foi
eleito e que a arrecadação total da campanha foi modesta. Não houve recurso da pessoa jurídica
envolvida, mantendo-se a multa aplicada a esta no valor de R$ 10.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa aplicada ao
recorrente para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.
11. **Tese de julgamento**: "A veiculação de propaganda eleitoral paga em perfil de rede social
de empresário individual, que atua com fins comerciais, caracteriza a irregularidade prevista no
art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, ainda que haja mistura de conteúdos pessoais e
empresariais no referido perfil."

Num. 44199602 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
### Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, inc. I, e § 2º; art. 40-B.
- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 22.

As razões de embargos de declaração de Ângelo Andreatta sustentam, em síntese, a
possibilidade de designação de audiência de conciliação, na forma da Res. nº 936/24-TRE/PR.
No mérito, aduzem omissão quanto à ciência inequívoca do candidato (art. 40-B, da Lei das
Eleições) sobre a publicação das propagandas eleitorais que foram impugnadas não sendo
suficiente que tenham sido pagas pelo CNPJ de campanha.
Requerem, ao final, a designação de audiência de conciliação, na forma do art. 5º, da Res. nº
936/24-TRE/PR e, se frustrada, o acolhimento dos embargos com a superação da omissão e
reforma da decisão (id. 44150375).
A seu turno, Carlos Augusto Mateus oferta embargos de declaração ao argumento de designação
de audiência de conciliação, na forma do art. 5º, da Res. nº 936/2024-TRE/PR e, no mérito, a
impossibilidade de imposição de multa ao CPF e ao CNPJ do Embargante, em razão da vedação
do bis in idem.
Requer a designação prévia de audiência de conciliação e, se frustrada, a imposição de apenas
uma multa ao Embargante e, ainda, a redução de seu valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais, id.
44154201).
As contrarrazões a ambos os embargos de declaração defendem a preclusão dos embargos
opostos por Carlos Augusto Mateus ante a falta de manejo de recurso eleitoral e, se conhecidos,
pela inexistência da omissão porque o acórdão embargado traz os fundamentos para a
manutenção da multa. Quanto aos embargos de Ângelo Andreatta, também aponta que a alegada
omissão foi objeto de expressa fundamentação no acórdão embargado. Por fim, informa inexistir
interesse em realização de audiência de conciliação (id. 44167557).
Intimado para se manifestar quanto à preliminar de intempestividade (id. 44185701), Carlos
Augusto Mateus apresentou a petição id. 44192880 na qual sustenta que a multa imposta na
origem é desproporcional por atingir tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica do
Embargante, ferindo o princípio da isonomia, de modo que os embargos foram apresentados
como medida destinada a dar tratamento isonômico às partes. Ainda, em arremate, entendem
que a conciliação realizada pelo outro embargante lhes aproveita e, assim, têm direito de
participar da audiência.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de dois embargos de declaração opostos por Ângelo Andreatta (id. 44150375) e por
Carlos Augusto Mateus (id. 44154201) ao acórdão nº 65.085, desta Corte Regional Eleitoral, que

Num. 44199602 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
conheceu do recurso eleitoral manejado por Ângelo Andreatta e lhe dar parcial provimento, para
reduzir a multa que lhe foi imposta para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo hígida a r.
sentença de 1º grau em seus demais termos (id. 44144284).

II.I. Admissibilidade:
O v. acórdão ora embargado foi publicado em sessão de julgamentos ocorrida em 21/10/2024
(id. 44150288).
Os embargos de declaração opostos por Ângelo Andreatta foram protocolado em 21/10/2024
(id. 44150375), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei das
Eleições e compreendido como (1) dia pelo art. 22, caput e, ainda, dentro do prazo previsto no
art. 24, § 7º, estes da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.
A seu turno, os embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Mateus e Carlos Augusto
Mateus MEI foi protocolado em 22/10/2024 (id. 44154201) também dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e compreendido como (1) dia pelo art.
22, caput e, ainda, dentro do prazo previsto no art. 24, § 7º, estes da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Contudo, estes embargos de declaração são objeto de preliminar de intempestividade
(id. 44167557, p. 2), recebendo réplica de que os embargos buscam reestabelecer a condição de
isonomia entre os embargantes e Ângelo Andreatta quanto à redução do valor da multa imposta
e, ainda, pela duplicidade de sanções impostas na origem (id. 44192880).
Compulsando-se os autos se nota que Carlos Augusto Mateus e Carlos Augusto Mateus MEI não
recorreram da r. sentença de Origem, como inclusive se fez constar no r. acórdão ora embargado:

"Em relação à multa imposta à pessoa jurídica, em razão da ausência de recurso da parte e da
ausência de relação de solidariedade que afete o valor da multa pelo acolhimento do recurso de
Ângelo Andreatta, mantém-se a fixação da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como lançada
na r. sentença de 1º Grau" (id. 44144284).

Assim, o que se pode concluir é que os embargos de declaração somente poderiam versar sobre
as matérias devolvidas a este Tribunal Regional Eleitoral por meio do recurso eleitoral
id. 44072204, porém, já restam inalcançáveis discussões quanto ao teor e fundamentos da r.
sentença de origem (id. 44072189), como é o caso das multas impostas a Carlos Augusto Mateus
e Carlos Augusto Mateus MEI.
Receber o processo no estado em que se encontra, como afirmado na petição id. 44192880,

Num. 44199602 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
permite à parte que adira ao andamento processual e apresente peças jurídicas compatíveis com
o ato processual praticado sem, contudo, lhe permitir que busque rediscutir questões já preclusas
sob o pálio do argumento de que modificações processuais posterior beneficiaram à parte que
efetivamente recorreu e trouxe ao Judiciário a sua inquietação com a decisão judicial.
Isto posto, não se conhece dos embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Mateus e
Carlos Augusto Mateus MEI.

II.II. Mérito:
II.II.I. Audiência de conciliação:
O primeiro ponto arguido por Ângelo Andreatta em seus embargos de declaração é a
possibilidade de designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 5º, da Res. nº
936/2024-TRE/PR:

Art. 5º O(A) Relator(a) poderá determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a remessa
dos autos ao NUPEC-JEPR para realização de conciliação ou mediação.

Em razão de expressa manifestação da parte adversa no sentido de que "a EMBARGADA
manifesta seu expresso desinteresse na realização de sessão de conciliação a respeito dos fatos
narrados no presente recurso eleitoral, sem prejuízo de comparecimento no ato, caso entenda-se
necessário", já se extrai a impossibilidade de conciliação, ainda que determinada de ofício por
este Relator.
Frustrada de antemão a audiência de conciliação e com o objetivo de não inviabilizar a atividade
desenvolvida pelo NUPEC-JEPR pelo excesso de feitos remetidos para conciliação já se sabendo
o seu resultado negativo, rejeito a tese de aplicação do art. 5º, da Res. nº 936/2024-TRE/PR ao
caso concreto.

II.II.II. Alegação de Omissão:
Os embargos de declaração aduzem, ainda, que o acórdão embargado é omisso por deixar de
enfrentar questão quanto à ciência inequívoca do candidato (art. 40-B, da Lei das Eleições) sobre
a publicação das propagandas eleitorais que foram impugnadas não sendo suficiente que tenham
sido pagas pelo CNPJ de campanha.
A alegação não prospera, pois como se colhe do v. acórdão embargado (id. 44144284):

Num. 44199602 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
"Com efeito, as imagens que acompanham a petição inicial tratando da portada dos 4 vídeos
mencionados na r. sentença (ids. 44072092, 44072095, 44072097 e 44072098) trazem a seguinte
afirmação:
"Publicidade
paga:
Eleição
2024
Angelo
Andreata
Prefeito
CNPJ
56.445.755/0001".
[...]
A contratação da exibição dos vídeos atesta o prévio conhecimento por parte do ora Recorrente
das condutas de propaganda eleitoral irregulares, na forma do art. 40-B, da Lei das Eleições e
impõe a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva".

Há expressa afirmação de que a contratação dos vídeos importa no prévio conhecimento da
propaganda eleitoral, na forma do art. 40-B, da Lei nº 9.504/97, não havendo que se falar em
ausência de enfrentamento da questão.
Isentar todo e qualquer candidato da responsabilidade pelos seus atos de campanha ao
argumento de que terceira pessoa é responsável pelas contratações, ou mesmo, de que não tem
ciência de todos os atos pagos pela campanha, importaria em criar regra de interpretação apta a
isentar todo e qualquer candidato da prática de qualquer ato irregular de campanha, destruindo,
por consequência, o sistema de responsabilidade dos candidatos que serve como freio para
excessos e condutas indesejadas nas campanhas eleitorais.
A alegação de omissão apenas ostenta a fachada de vício atacável pela via dos embargos de
declaração quando, em verdade, consiste em inconformismo da parte com a adjudicação.
Como se sabe, o inconformismo da parte quanto ao conteúdo do acórdão deste Tribunal não
frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM.
INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA
DO TSE. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno no agravo
interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou apenas uma alegação
genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o fundamento da decisão questionada,
consistente na incidência do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº
26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade
integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir

Num. 44199602 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a corrigir vícios lógicos das decisões, e
não a conformá-las ao entendimento defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).

Em conclusão, não há no acórdão embargado qualquer dos vícios que autorize o acolhimento dos
embargos de declaração.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Ângelo
Andreatta e por não conhecer dos embargos de declaração opostos por Carlos Augusto Mateus e
Carlos Augusto Mateus MEI.
É como voto.
Curitiba, assinado e datado digitalmente.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44199602 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/11/2024 18:12:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318122366800000043147541
Número do documento: 24111318122366800000043147541
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:21:10
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600506-31.2024.6.16.0195 -
Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - EMBARGANTE:
CARLOS AUGUSTO MATEUS, 55.096.354 CARLOS AUGUSTO MATEUS - Advogado do(a)
EMBARGANTE: RAFAEL FERREIRA DE SOUZA - PR96720 - EMBARGADA: PRA CONTINUAR A
SER JOIA[REPUBLICANOS / SOLIDARIEDADE / PSB / PSD / PODE] - QUATRO BARRAS - PR -
Advogados do(a) EMBARGADA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração de Ângelo Andreatta, e, no mérito,
rejeitou-os, e não conheceu dos embargos de declaração de Carlos Augusto Mateus, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024